Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-73.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702534-73.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA GOMES DE MELO, MARCO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, PATRICIA GOMES DE MELO MIRANDA, VALDEREZ TEIXEIRA GOMES, ELIANA ALVES DUARTE MELO FRANCO, GUILHERME DUARTE MELO FRANCO APELADO: VALDEREZ TEIXEIRA GOMES, CINTIA GOMES DE MELO, MARCO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, PATRICIA GOMES DE MELO MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado por CINTIA GOMES DE MELO, MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS MIRANDA e PATRÍCIA GOMES DE MELO MIRANDA para que o prazo proposto para tentativa de autocomposição seja prorrogado (ID 39467686). Intimada a ré concordou com o pedido de prorrogação de prazo formulado pelos autores. DEFIRO a prorrogação do prazo concedido em audiência (ID 39467686), por mais 15 (quinze) dias, a fim de que as partes terminem as tratativas de autocomposição. Brasília-DF, 29 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator